Tribunal: TJMT
Processo: 1026503-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)1026503-87.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DOS NOMES DE VEREADORES E DO VICE-PREFEITO EM PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE CONTÉUDO. PROMOÇÃO PESSOAL DE AGENTES POLÍTICOS. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Aripuanã contra a Lei Municipal n. 2.847/2025, de iniciativa parlamentar, que determina a inclusão dos nomes de todos os vereadores e do vice-prefeito nas placas de inauguração das obras públicas realizadas na localidade.
2. Requerimento: declaração de inconstitucionalidade da norma em decorrência da ofensa ao princípio da reserva da administração e aos princípios da separação dos poderes e da impessoalidade (Const. Estadual, art. 195, parágrafo único, inc. III; art. 9o; art. 129, caput e § 1o).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a inclusão dos nomes de vereadores e vice-prefeito em placas de inauguração de obras públicas envolve matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) examinar se a lei impugnada viola o princípio da separação dos poderes, ao interferir em atividade tipicamente administrativa; e (iii) aferir se a aposição de nomes de agentes políticos em placas de inauguração de obras públicas afronta o princípio da impessoalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A definição do conteúdo das placas de inauguração de obras públicas constitui atividade inserida na esfera de planejamento, organização e execução administrativa, reservada à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo (Const. Estadual, art. 195, parágrafo único, inc. III).
5. O vício de iniciativa não é passível de convalidação por ato posterior, seja pela sanção do Chefe do Executivo, seja pela promulgação do Presidente da Casa Legislativa.
6. A edição de lei que disciplina o conteúdo de placas de inauguração de obras municipais, por constituir deliberação de natureza administrativa, extrapola a função legislativa e viola o princípio da separação dos poderes (Const. Estadual, art. 9o).
7. Um dos vetores de atuação da administração pública, o princípio da impessoalidade impõe a dissociação entre a pessoa do agente público e a atividade administrativa, com vistas a evitar que atos praticados pelo Poder Público sejam atribuídos ao indivíduo que momentaneamente exerce o munus público.
8. O princípio é densificado no art. 37, § 1o, da CF e no art. 129, § 1o, da Const. Estadual, que igualmente estabelecem que a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
9. A determinação de inclusão dos nomes de todos os vereadores e do vice-prefeito em placas de inauguração de obras públicas se distancia dos fins informativos, educativos ou de orientação social que regem a publicidade institucional e instrumentaliza o patrimônio público para projeção individual de agentes políticos, em completo descompasso com o princípio da impessoalidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 2o, 37, caput e § 1o, e 61, § 1o, inc. II; Const. Estadual: artigos 9o, 129, caput e § 1o, 190, caput, e 195, parágrafo único, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.337, ADI 6.522, RE 191.6681; TJMT, ADI 1020713-25.2025.8.11.0000, ADI 1013370-80.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026503-87.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Liminar, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ MT (AUTOR), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AUTOR), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DOS NOMES DE VEREADORES E DO VICE-PREFEITO EM PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE CONTÉUDO.

PROMOÇÃO PESSOAL DE AGENTES POLÍTICOS. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Aripuanã contra a Lei Municipal n. 2.847/2025, de iniciativa parlamentar, que determina a inclusão dos nomes de todos os vereadores e do vice-prefeito nas placas de inauguração das obras públicas realizadas na localidade.

2. Requerimento: declaração de inconstitucionalidade da norma em decorrência da ofensa ao princípio da reserva da administração e aos princípios da separação dos poderes e da impessoalidade (Const. Estadual, art. 195, parágrafo único, inc. III; art. 9o; art. 129,
caput
e § 1o).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) analisar se a inclusão dos nomes de vereadores e vice-prefeito em placas de inauguração de obras públicas envolve matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo; (
ii
) examinar se a lei impugnada

viola o princípio da separação dos poderes, ao interferir em atividade tipicamente administrativa; e
(iii)
aferir se a aposição de nomes de agentes políticos em placas de inauguração de obras públicas afronta o princípio da impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A definição do conteúdo das placas de inauguração de obras públicas constitui atividade inserida na esfera de planejamento, organização e execução administrativa, reservada à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo (Const. Estadual, art. 195, parágrafo único, inc. III).

5. O vício de iniciativa não é passível de convalidação por ato posterior, seja pela sanção do Chefe do Executivo, seja pela promulgação do Presidente da Casa Legislativa.

6. A edição de lei que disciplina o conteúdo de placas de inauguração de obras municipais, por constituir deliberação de natureza administrativa, extrapola a função legislativa e viola o princípio da separação dos poderes (Const. Estadual, art. 9o).

7. Um dos vetores de atuação da administração pública, o princípio da impessoalidade impõe a dissociação entre a pessoa do agente público e a atividade administrativa, com vistas a evitar que atos praticados pelo Poder Público sejam atribuídos ao indivíduo que momentaneamente exerce o
munus
público.

8. O princípio é densificado no art. 37, § 1o, da CF e no art. 129, § 1o, da Const. Estadual, que igualmente estabelecem que a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos

9. A determinação de inclusão dos nomes de todos os vereadores e do vice-prefeito em placas de inauguração de obras públicas se distancia dos fins informativos, educativos ou de orientação social que regem a publicidade institucional e instrumentaliza o patrimônio público para projeção individual de agentes políticos, em completo descompasso com o princípio da impessoalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, artigos 2o, 37,
caput
e § 1o, e 61, § 1o, inc. II; Const. Estadual: artigos 9o, 129,
caput
e § 1o, 190,
caput
, e 195, parágrafo único, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6.337, ADI 6.522, RE 191.6681; TJMT, ADI 1020713-25.2025.8.11.0000, ADI 1013370-80.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Em análise ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência cautelar, proposta pela
Prefeita do Município de Aripuanã
contra a
Lei Municipal n. 2.847/2025
, que determina a inclusão dos nomes dos vereadores e do vice-prefeito nas placas de inauguração das obras públicas realizadas na localidade.

A autora sustenta que a norma, de iniciativa parlamentar, estaria eivada de vício formal, pois, nos termos do art. 195, parágrafo único, inc. III, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo propor leis que disponham sobre a estrutura, funcionamento e atribuições da Administração Pública Municipal.

Alega que o ato impugnado também padeceria de vício material, por desrespeitar os princípios da separação de poderes e da impessoalidade, previstos nos artigos 9o e 129, § 1o, da Constituição Estadual, e nos artigos 2o e 37,
caput
e § 1o, da Constituição Federal.

E conclui:
“
A
imposição de obrigações quanto à redação e conteúdo de placas públicas restringe a liberdade de planejamento, execução e comunicação institucional do Poder Executivo, além de transgredir o princípio da impessoalidade
”.

Com suporte nessas razões, requereu a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da
Lei Municipal n. 2.847/2025
e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade (id. 305313854).

Em contato inicial com a peça de ingresso, adotou-se, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, o rito abreviado para processamento da demanda, com o objetivo de viabilizar a apreciação definitiva da controvérsia constitucional instaurada (id. 309407369).

A Câmara de Vereadores da localidade rebateu pontualmente os vícios de inconstitucionalidade aduzidos pela autora e pleiteou, ao final, a improcedência do pedido (id. 313223350).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração de
inconstitucionalidade
da norma, por ofensa ao disposto no art. 37, § 1o da Constituição Federal e nos artigos 190 e art. 195, parágrafo único, inc. III, da Constituição Estadual (id. 315405892).

É o relato do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O objeto da representação proposta pela
Prefeita do Município de Aripuanã
é a
Lei Municipal n. 2.847/2025
, cujo conteúdo pode ser conferido abaixo:

“
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições conferidas pelo art. 343, §§ 4o e 7o, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, tendo em vista que a presente Lei não foi promulgada no prazo legal pela Prefeita Municipal nem pelo Presidente da Câmara, PROMULGA a seguinte Lei:

ART. 1o. As placas de inauguração de obras públicas realizadas no Município de Aripuanã/MT deverão conter, obrigatoriamente, os nomes de todos os Vereadores da Câmara Municipal e do Vice-Prefeito que compuserem a Legislatura em vigor na data da inauguração da obra, respeitados os princípios legais e administrativos aplicáveis.

ART. 2o. Todas as obras públicas sucedidas de recebimento de verba do Governo Federal, Estadual e Municipal, através de convênios, programas e outros repasses, constarão em placas o nome dos Vereadores e do Vice-Prefeito.

ART. 3o. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

ART. 4o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
”.

A autora aponta como parâmetros de controle de constitucionalidade normas da Constituição Estadual que versam sobre (
i
) a reserva de iniciativa do Prefeito para leis que disponham sobre criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal (art. 195, parágrafo único, inc. III); (
ii
) o princípio da separação dos poderes (art. 9o); e (
iii
) o princípio da impessoalidade (art. 129,
caput
), igualmente consagrado na Constituição Federal (art. 37,
caput
e § 1o).

Como se nota, a controvérsia está em saber se a norma questionada, que obriga a inserção dos nomes dos vereadores e do vice-prefeito nas placas de inauguração de obras públicas realizadas na localidade, viola normas constitucionais.

A resposta é positiva.

Com o objetivo de preservar a autonomia de cada Poder no exercício de suas funções típicas, o modelo constitucional brasileiro distribui as competências materiais entre os Poderes e delimita, com rigor, qual deles pode deflagrar o processo legislativo sobre determinadas matérias.

No ponto de interesse, a Constituição Federal, em seu art. 61, § 1o, inc. II, reserva privativamente ao Chefe do Poder Executivo a propositura de leis que disponham, dentre outras matérias, sobre organização administrativa, serviços públicos, servidores públicos e órgãos públicos.

Por força do princípio da simetria, a norma é repetida na Constituição Estadual, que, em seu art. 195, parágrafo único, confere ao Prefeito competência privativa para propor leis sobre matéria orçamentária e tributária (inc. I); servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (inc. II); criação, estrutura e atribuição de órgãos da Administração Pública (inc. III); e criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração (inc. IV).

O ensinamento da doutrina é bastante elucidativo:

“
Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal; a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, fixação e aumento de sua remuneração; o regime jurídico dos servidores municipais; e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 15a ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 732).

A opção de outorgar apenas ao Chefe do Poder Executivo a competência para propor leis nessas áreas decorre da compreensão de que é o Poder Executivo que detém a visão global e aprofundada do funcionamento da máquina administrativa, das restrições orçamentárias e das necessidades e limitações operacionais dos órgãos públicos.

Por decorrência lógica, é defeso ao Poder Legislativo avocar para si essa iniciativa, sob pena de se permitir que um Poder imponha ao outro obrigações sem considerar as repercussões operacionais, financeiras e organizacionais da medida e, sobretudo, sem lastro constitucional.

Não à toa, o vício de iniciativa é insuscetível de convalidação por qualquer ato posterior, seja a sanção do Chefe do Executivo, seja a promulgação pelo Presidente da Casa Legislativa, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

“
Sanção executiva não tem força normativa para sanar vício de inconstitucionalidade formal, mesmo que se trate de
vício
de usurpação de iniciativa de prerrogativa institucional do Chefe do Poder Executivo. O processo legislativo encerra a conjugação de atos complexos derivados da vontade coletiva de ambas as Casas do Congresso Nacional acrescida do Poder Executivo. Precedentes. 2. Os limites da auto-organização política não podem violar a arquitetura constitucional estruturante. O processo legislativo encerra complexo normativo de edificação de espécies normativas de reprodução obrigatória. Nesse sentido, a interpretação jurídica adscrita ao art. 25 da Constituição Federal (ADI 4.298, ADI 1.521, ADI 1.594. ADI 291). 3. Norma originária de conformação do processo legislativo estadual com vigência há mais de três décadas. A modulação dos efeitos da decisão, no caso, apresenta-se como necessária para a tutela adequada da confiança legítima que resultou na prática de atos com respaldo em autoridade aparente das leis publicadas e observa a boa-fé objetiva enquanto princípio geral de direito norteador das decisões judiciais. 4. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com atribuição de modulação dos efeitos da decisão”
(ADI 6337, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, 22.10.2020).

Trata-se de posicionamento também consolidado neste Tribunal de Justiça: “
O vício formal é insanável e não se convalida com sanção posterior, devendo ser declarada a inconstitucionalidade com efeitos retroativos
” (ADI 1020713-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Órgão Especial, DJE 16.9.2025).

No caso concreto, a lei impugnada define o

conteúdo das placas de inauguração das obras públicas municipais, atividade claramente inserida na esfera de planejamento, organização e execução administrativa.

A norma, de iniciativa parlamentar, interfere de modo direto e concreto em atividade tipicamente administrativa, o que configura
usurpação da iniciativa legiferante conferida com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo.

Assim, porque a
Lei Municipal n. 2.847/2025
incide em domínio constitucionalmente reservado à iniciativa do Prefeito, em franco descompasso com os princípios da reserva da administração (Const. Estadual, art. 195, parágrafo único, III) e da separação de poderes (Const. Estadual, art. 190,
caput
), deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal por vício subjetivo.

O raciocínio é igualmente partilhado pelo Órgão Especial:

“
Dizer o que deve constar nas placas de inauguração de obras municipais cabe ao Executivo. Determinar o que será o seu conteúdo é deliberar em caráter administrativo, o que extrapola a função legislativa. Quando, a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola também a harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais, premissa basilar expressamente disposta no art. 9° e art. 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como os arts. 1° e 2° da Constituição da República Federativa do Brasil. Inconstitucionalidade material por ofensa à premissa de separação dos Poderes
” (ADI 1013370-80.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, DJE 27.4.2023).

Mas não é só, Eminentes Pares. O diploma ainda padece de inequívoco vício material.

Um dos vetores de atuação da administração pública, o princípio da impessoalidade, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e reproduzido no art. 129,
caput
, da Constituição Estadual, impõe a dissociação entre a pessoa do agente público e a atividade administrativa, de modo a evitar que atos praticados pelo Poder Público sejam atribuídos ao indivíduo que momentaneamente exerce o
munus
público.

A doutrina esclarece:

“
O princípio da impessoalidade, referido na Constituição de 1988 (art. 37, caput), nada mais é que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal, e o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato de forma impessoal. Esse princípio completa a ideia já estudada de que o administrador é um executor do ato, que serve de veículo de manifestação da vontade estatal, e, portanto, as realizações administrativo-governamentais não são do agente político, mas sim da entidade pública em nome da qual atuou
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Constitucional. 23a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 321).

O princípio é densificado no art. 37, § 1o, da Constituição Federal e no art. 129, § 1o, da Constituição Estadual, que igualmente estabelecem: “
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos
”.

Trata-se de norma de reprodução obrigatória – cujos contornos, por isso mesmo, devem ser observados por todos os entes federativos –, que preconiza que a publicidade estatal existe para informar, educar e orientar a sociedade, e não para promover os ocupantes de cargos públicos.

A intenção do constituinte é impedir que a publicidade dos atos oficiais se transforme em mecanismo de promoção pessoal de quem ocupa o cargo público, projetando sua imagem política junto ao eleitorado mediante a utilização de recursos orçamentários.

Há muito essa é a orientação do Supremo Tribunal Federal:

“
O caput e o parágrafo 1o do artigo 37 da Constituição Federal impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença o titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo constituinte dos oitenta
” (RE 191.668-1/RS, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJE 30.5.2008).

De forma ainda mais expressiva, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 6.522 em 17/maio/2021, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal que autorizavam cada Poder a fixar critérios para que a divulgação de ato, programa, obra ou serviço público não fosse considerada promoção pessoal.

No acórdão relatado pela Ministra Cármen Lúcia, enfatizou-se que“
o princípio previsto no art. 37, § 1o, da Constituição Federal, que trata da finalidade e dos pressupostos da publicidade de atos e campanhas de órgãos públicos, não admite flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar. Trata-se de preceito claro a ser reproduzido e observado por todos os entes da Federação
”.

Também se realçou que “
as campanhas e as divulgações da Administração Pública se destinam à realização de políticas públicas consentâneas com os valores da Constituição da República, não consubstanciando instrumento de propaganda governamental
”.

Fixadas essas premissas, a
Lei Municipal n. 2.847/2025
determina a aposição obrigatória dos nomes de todos os vereadores da legislatura e do vice-prefeito nas placas de inauguração de obras públicas no Município de Aripuanã.

As placas de inauguração de obras, benfeitorias e prédios públicos, servem para informar os valores investidos, os responsáveis técnicos e a origem dos recursos orçamentários.

Na espécie, a lei impugnada distancia-se dos fins informativos, educativos ou de orientação social que regem a publicidade institucional (CF, art. 37, § 1o) e se converte em instrumento de projeção individual de agentes políticos – que, na maioria das vezes, sequer possuem relação direta com a idealização, o planejamento ou a execução da obra inaugurada.

O ato normativo não se restringe a obrigar o registro da eventual autoria de emendas parlamentares ou a indicação de recursos específicos – o que, por si, já encontraria óbice constitucional –. Não. Ele vai além e determina a inclusão indiscriminada de todos os legisladores da localidade e do vice-prefeito em toda e qualquer placa inaugural, independentemente de participação concreta na obra.

Oras, o propósito de autopromoção é evidente, num claro desrespeito ao princípio da impessoalidade e, a um só tempo, ao princípio da moralidade, que prima pela conduta do agente público pautada por padrões éticos de responsabilidade, probidade, legalidade, boa-fé e respeito à coisa pública.

Nessa lógica, é fácil perceber que a obrigatoriedade de estampar os nomes de todos os vereadores e do vice-prefeito em placas de obras não visa ao bem comum, tampouco atende ao interesse coletivo. Ao contrário, instrumentaliza o patrimônio público para dar visibilidade a agentes políticos pelo simples fato de ocuparem cargos eletivos, afastando-se dos fins da publicidade institucional e, por consectário, dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.

Enfim, por qualquer ângulo que se examine, a norma em debate não resiste aos parâmetros de controle previstos nos artigos 195, parágrafo único, inc. III, 9o e 129,
caput
e § 1o, todos da Constituição Estadual.

Com essas considerações, julgo
procedente
a representação de inconstitucionalidade proposta pela Prefeita do Município de Aripuanã, para declarar
inconstitucional a Lei n. 2.847/2025 do Município de Aripuanã
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026